Tribunal: TJMT
Processo: 1010373-95.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010373-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), CELIA MARIA BRASIL - CPF: 008.277.438-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS – AÇÃO COM CARÁTER INDENIZATÓRIO – INVOCAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerado que os documentos acostados aos autos, demonstram, por ora, a dificuldade financeira da agravante, esta faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §5º do CPC.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta decorre de esbulho possessório com caráter indenizatório e por isso reclama a formação de litisconsórcio facultativo, podendo cada um dos prejudicados, isoladamente (ou em conjunto) pleitear, em juízo, o direito ao ressarcimento. Assim, não pode a agravante invocar direito alheio em nome próprio, devendo a decisão objurgada ser mantida nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CELIA MARIA BRASIL
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada pela agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, bem como determinou a retificação do polo ativo da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a recorrente que é cabeleireira, mas atualmente está desempregada e seus rendimentos são ínfimos, provenientes de pequenos e esporádicos serviços de estética que realiza em sua própria residência.

Assevera que o fato de ser coproprietária do imóvel objeto da demanda, não lhe gera rendimentos, mormente em razão da invasão praticada pelo Município de Alto Araguaia.

Ressalta que as custas e taxa judiciária a serem recolhidas, calculadas sobre o valor atribuído à causa (R$ 195.000,00) perfazem a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), conforme se verifica na simulação de guia, valor que supera o equivalente a 3 (três) salários mínimos, cujo montante, considerando as condições financeiras da agravante, estão acimas das suas posses momentâneas e comprometem o sustento próprio e de sua família (ID 42503463 - Pág. 6).

Explica que o rito processual é regulado pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941 e, de forma subsidiária, pelo Código de Processo Civil.

Salienta que o art. 16 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 dispõe ser prescindível a presença de todos os condôminos no polo ativo da demanda, desde que se faça presente o administrador do condomínio e como ela é a administradora, não se faz necessária a intimação dos litisconsórcios.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte (ID
43399462

).

No mérito, pugna pela confirmação do efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para conceder o benefício da justiça gratuita e determinar o prosseguimento do feito sem a necessidade da presença de todos os coproprietários do imóvel objeto da ação de desapropriação indireta.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 50498489).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por por
CELIA MARIA BRASIL
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada pela agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, bem como determinou a retificação do polo ativo da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Pois bem.

No que tange à gratuidade de justiça, convém destacar que este benefício foi instituído pela Lei nº 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil, senão vejamos o disposto no art. 98 da legislação processual civil,
in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Feitas estas considerações, o benefício deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem dificuldade financeira.

Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência.

In casu
, vislumbra-se que a agravante já possui 64 anos de idade, o último registro na sua CTPS foi no ano de 1987, não é aposentada e está isenta da declaração do imposto de renda, conforme pesquisa no sítio eletrônico da Receita Federal.

Posto isso, verifica-se que a agravante faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §5º do CPC.

Quanto aos litisconsortes, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta decorre de esbulho possessório, já que

não precedida do decreto expropriatório regular, revestindo-se, assim, de caráter nitidamente indenizatório, reclamando a formação de litisconsórcio facultativo, podendo cada um dos prejudicados, isoladamente (ou em conjunto) pleitear, em juízo, o direito ao ressarcimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 46 DO CPC. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. USINA DE ITAIPÚ. DESMEMBRAMENTO.

1. Pretensão do IBAMA em delimitar o número de litisconsortes ativos em demanda na qual se discute indenização por desapropriação indireta.

2. Havendo afinidade dos fundamentos de fato e de direito em relação a cada autor, admite-se a formação do litisconsórcio facultativo, como consectário dos princípios da efetividade e economia processuais, que norteiam a atividade jurisdicional, permitindo que, num único processo e através de sentença una, possa o juiz prover sobre várias relações jurídicas, ampliando o espectro da tutela jurisdicional.

3. A ação de indenização por desapropriação indireta decorre de esbulho possessório, posto não precedida do decreto expropriatório regular, revestindo-se, assim, de caráter nitidamente indenizatório, reclamando a formação de litisconsórcio facultativo, independentemente da vontade do réu. (REsp 35.946/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ de 21.02.94)

4. À luz do parágrafo único, do art. 46 do CPC e da sua exegese, colhe-se que o magistrado possui o poder discricionário de desmembrar o feito, em virtude da formação de litisconsórcio facultativo multitudinário, com o escopo de conceder rápida solução ao litígio, e sempre que vislumbre dificuldade causada à defesa do réu, com rompimento da paridade de armas, que informa o processo isonômico.

5. A valoração acerca do liame catalisador do cúmulo subjetivo, in casu, demanda revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, na medida em que envolve questões pertinentes à existência de eventual obstáculo à defesa ou demora na prestação jurisdicional, soberanamente dirimidas pela instância ordinária. Incidência da Súmula 07/STJ.6. Recurso não conhecido. (REsp 565.937/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 320)

Ocorre que, ao que parece, a agravante não reivindica nos autos apenas a indenização que supostamente lhe cabe, uma vez que a procuração extrajudicial que anexou junto à petição inicial assinada pelos demais coproprietários do imóvel desapropriado conferem a ela poderes para representá-los em juízo.

Todavia, no polo ativo da peça inicial e na procuração ad judicia está consignado apenas o nome da agravante.

Desse modo, em análise perfunctória, denota-se que a recorrente não pleiteia seu direito isolado e como é sabido a norma processual impede de invocar direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC.

Assim, vislumbra-se que deve ser mantida a decisão agravada no ponto que refere à retificação do polo ativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para conceder o benefício da justiça gratuita a agravante, devendo a decisão questionada ser mantida nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020